Tribunal: TJDFT
Processo: 0712951-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do Acórdão (id. 60052603) que deu provimento ao recurso oposto pela parte autora para reformar parcialmente a sentença a fim de: a) condenar o primeiro requerido a transferir a infração e pontuação referentes ao Auto de Infração (E027100400) do prontuário da recorrente para o prontuário do terceiro recorrido e b) condenar o primeiro e segundo réus a restituir os valores de R$ 62,81 e R$ 52,26, montantes a serem corrigidos nos termos da decisão.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60650720).
3. Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão não se pronunciou acerca da aplicabilidade da prescrição, nos termos do Decreto 20.910, quanto ao pedido da Recorrente de transferência de pontuação por multa que monta a 2016, matéria essa de ordem pública. Requer seja sejam conhecidos e providos os embargos para sanar a omissão.
4. Sem contrarrazões.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. No caso dos autos, a parte recorrida não suscitou a prejudicial de prescrição, limitando-se, em contrarrazões, a requerer que o recurso não fosse conhecido nem, alternativamente, provido, haja vista que não haviam sido preenchidos os seus requisitos, limitando-se a parte recorrente a reagitar matéria já bem tratada na sentença. Entretanto, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício pelo magistrado a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, registro, por oportuno, que "não há impedimento, mesmo após o prazo de 5 (cinco) anos, que as infrações cometidas por terceiro condutor sejam transferidas ao condutor de fato". (Acórdão 1341622, 07036673520208070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Na hipótese, portanto, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
10. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
11. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
12. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196)
13. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
14. Embargos conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.